Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Não localização de bens penhoráveis. Suspensão. Retomada do prazo. Inércia. Prescrição intercorrente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma. IAC 01.
5. Transcorrido mais de três anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito bancário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O transcurso do prazo ânuo de suspensão e a posterior inércia do exequente configuram a prescrição intercorrente, independentemente de peticionamentos infrutíferos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1931006, 0042958-75.2013.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 17/10/2024.